Tribunal: TJMT
Processo: 0003348-70.2018.8.11.0080
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO – 2. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – 3. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ACOLHIMENTO – PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, porquanto concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. Está correta a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porque restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa.
3. O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo, nestes autos, provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório do apelante quanto ao referido delito.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003348-70.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES SANTOS - CPF: 062.372.941-55 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA – 1
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO
ILÍCITO DE ENTORPECEN
TES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA
OPERAÇÃO
–

2
.
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA NA TERCEIRA
FASE
DOSIMÉTRICA – 3. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ACOLHIMENTO – PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas,
porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar
que os
depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente,
porquanto
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. Está correta a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porqu
e
restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa.

3. O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo
, nestes autos,
provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro,
procede o pleito absolutório do
apelante quanto ao referido delito.

4. Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Rodrigues Santos
,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003348-70.2018.8.11.0080
, pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Querência
/MT, conden
ando-o
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, capitulados no art. 33,
caput
, e art. 35
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de
10
(
dez
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.
800
(mil
e
oitocentos
) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões constantes no ID
145386972
, p.
96
/
104
,
postula

a
sua absolviç
ão
quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes e
associação para tal finalidade
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória,
almejando, ademais, a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
145386972
,
p. 122/131
,

postula

o
des
provimento
do prese
n
te

recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
152649667
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
145386970
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data incerta, mas até o dia 09 de maio de 2018, nesta cidade, o denunciado
GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
e seus comparsas ALAN DA CONCEIÇÃO e BRUNO FERREIRA QUEIROZ, associaram-se para o fim de praticarem o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo certo que estes últimos
encontram-se
processados pela prática do referido crime nos autos da ação penal sob código 59336, em trâmite nesta comarca de Querência/MT.

Restou apurado que, de data não especificada, mas até o dia 09 de maio de 2018, o denunciado se associou a ALAN DA CONCEIÇÃO e BRUNO FERREIRA QUEIROZ com a finalidade de praticarem o crime de tráfico de drogas na cidade de Querência/MT.

Ademais, apurou-se que o vínculo associativo era estável e organizado, sendo o denunciado, ALAN e BRUNO responsáveis por adquirir grandes quantidades de drogas e repassá-las a traficantes menores, inclusive possuíam ponto fixo onde a entrega da droga era efetuada, ou seja, uma “casa rosa”, localizada no Setor F, nesta cidade, local frequentado por traficantes.

Apurou-se que por vários dias a citada residência foi monitorada por policiais civis, os quais identificaram intensa movimentação de traficantes e usuários no local, sendo certo que entre as pessoas que frequentavam a residência se encontrava o adolescente Rafael Araújo da Silva, vulgo “Terrorista”, o qual é conhecido por sua ligação com o tráfico e foi apreendido por diversas vezes pela prática do referido ato infracional e possuía contra si mandado de apreensão.

FATO 02 –TRÁFICO DE DROGAS

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que de data incerta, mas anterior ao dia 09 de maio de 2018, nesta cidade, o denunciado
GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
e seus comparsas ALAN DA CONCEIÇÃO e BRUNO FERREIRA QUEIROZ, em coautoria e com o envolvimento do adolescente Rafael Araújo da Silva, vulgo “Terrorista”, adquiriram, e até o dia o dia 09 de maio de 2018, por volta das 12 horas, em uma residência de cor rosa, localizada no Setor F, próximo ao estabelecimento comercial “Mercado Caldeirão”, nesta cidade, tinham em depósito e traziam consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que estes últimos encontram-se processados pela prática do referido crime nos autos da ação penal sob código 59336, em trâmite nesta comarca de Querência/MT.

Restou esclarecido que no dia 09 de maio de 2018, os policiais receberam a informação de que o adolescente Rafael Araújo da Silva havia adentrado a citada “casa rosa” (fato 01), razão pela qual foram até o local.

Extrai-se que ao chegarem no local e efetuarem o monitoramento, ALAN foi visualizado deixando a residência, possivelmente levando consigo droga destinada a comercialização, do mesmo modo o denunciado
GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
foi visto entrando na residência para pegar droga e revender.

Visando colher mais dados sobre os ilícitos, bem como cumprir o mandado de apreensão em desfavor do adolescente, os policiais retardaram a
diligência e efetuaram a prisão em flagrante de ALAN e BRUNO momentos depois.

Exsurge que instantes após, os policiais avistaram o adolescente Rafael Araújo da Silva deixando a residência, oportunidade em que aguardaram até que ele se distanciasse do imóvel, quando então efetuaram o cumprimento do mandado de apreensão, tendo sido localizadas com ele 03 (três) porções de pasta base de cocaína, as quais trazia consigo para fins de comercialização e haviam sido repassadas pelo denunciado
GABRIEL
e seus comparsas ALAN e BRUNO.

Na sequência, após terem obtido a confirmação de que o adolescente estava envolvido com os denunciados para o tráfico, os policiais civis solicitaram o apoio da polícia militar, que foi até o local e, em seguida, adentraram a residência. Restou apurado que ao ingressarem no interior da residência os policiais localizaram ALAN e BRUNO, ocasião em que BRUNO relatou que residia no local com o denunciado
GABRIEL
, ao passo que ALAN negou residir no local.

Ressai dos autos que a carteira do denunciado
GABRIEL
foi localizada sobre a cama e no interior dela mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
e várias
moedas em um caibro próximo à cama, todas angariadas com a venda da droga. O denunciado não foi localizado no interior da residência porque que foragiu do local ao visualizar a chegada da polícia.

Ademais, verificou-se que durante a busca no quintal foi localizada a quantidade de 185.3 g (cento e oitenta e cinco gramas e três decigramas) aparentemente de cocaína que se encontrava debaixo de uma telha.

Além disso, também no fundo do quintal foi localizada 01 (uma) porção de maconha, pesando um total de 156.7 g (cento e cinquenta e seis gramas e sete decigramas), que se encontrava em um invólucro e uma balança de precisão em meio ao matagal e lixo, bem como com o comparsa ALAN foi apreendida a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), proveniente da mercancia da droga.

De mais a mais, foi localizada no interior da residência 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, a qual havia sido dispensada por ALAN no momento em que avistou a chegada dos policiais. Foram, ainda, localizadas e periciadas outras 03 (três) porções de pasta base de cocaína.

Desse modo, as circunstâncias da prisão em flagrante dos comparsas do denunciado, a fuga deste do interior da residência, somadas à investigação previa realizada pelos policiais, bem como a expressiva quantidade de droga apreendida, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes, que era realizada no âmbito da associação voltada ao tráfico, composta pelo denunciado
GABRIEL
, seus comparsas ALAN e BRUNO, com o envolvimento do adolescente Rafael Araújo da Silva, vulgo “Terrorista”. Ademais, registra-se que a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos revela que o denunciado é dado à prática do crime de tráfico, notadamente porque já possui ação penal por este crime em trâmite perante a comarca de Barra do Garças/ MT (código 238988).

Por fim, elaborou-se o laudo de constatação preliminar das drogas apreendidas, atestando tratarem-se de 26.3 g (vinte e seis gramas e três decigramas) de pasta base de cocaína; 156.7 g (cento e cinquenta e seis gramas e sete decigramas) de maconha; 9.3 g (nove gramas e três decigramas) de pasta base de cocaína; 1.4 g (uma grama e quatro decigramas) de pasta base de cocaína; 17.1 g (dezessete gramas e uma decigrama) de pasta base de cocaína e 185.3 g (cento e oitenta e cinco gramas e três decigramas) aparentemente de cocaína, devendo quanto a esta última ser aguardada a perícia definitiva para correta identificação da substância (fls. 30/31 e 32/37).

A

materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
145386970
, p.

18
/22
); termo de exibição e apreensão (ID
145386970
, p.
27/28
);
laudo preliminar de constatação
de substância
entorpecente
(ID
145386970
, p.
46
/
55
);
e
laudo pericial definitivo (ID
145386972,
p
. 31/39)
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática
da traficância
, afirmando que não
há provas quanto ao referido ilícito
,

haja vista que frequentava
o local em que a droga foi apreendida
porque era usuário, bem como
nenhum entorpecente foi localizado
em sua posse
;
o certo é que
a
prática do crime de tráfico
ficou comprovada pelas declarações das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases da persecução penal.

Com efeito,

o
policial civil
José Luiz Franco dos Santos
, quando foi ouvido em juízo
ratifico
u
suas declarações extrajudiciais,
e
narrou
os procedimentos investigativos que culminaram na operação policial e consequente
apreensão do entorpecente, destacando a existência de denúncias anônimas pretéritas que noticiavam a ocorrência de tráfico de drogas em uma
“
casa rosa
”,
localizada no setor F
da comarca de origem,
conforme se infere desta parte do depoimento judicial
de José Luiz:

(...)
Promotor
:
O
senhor se recorda dessa ocorrência?

José Luiz
: Sim, já tínhamos recebido diversas ligações de que naquela residência havia uma boca de fumo, ponto de venda de droga. Alguns dias depois, saiu o mandado de busca de Rafael, vulgo terrorista, e recebemos a informação de que ele estaria nessa residência. Resolvemos dar credibilidade a essa informação e resolvemos monitorar o local. Monitorando o local nós percebemos várias pessoas entrando e saindo, menos o Rafael, e assim que ficamos mais um tempo, quando o Rafael saiu a gente
abordou ele
, encontramos droga e entramos na residência, no imóvel nós conseguimos localizar o Alan, balança de precisão, mais droga, a identidade do Gabriel e dinheiro. O Gabriel estava no
local
mas conseguiu empreender fuga.

Promotor
:
H
avia mais informações acerca do Gabriel? Sabia que ele morava ali?

José Luiz
: Sim, esse tipo de traficante muda de endereço constantemente, mas era do nosso conhecimento que ele morava ali e
tava
o Bruno também.

defesa
: vocês chegaram a ver o Gabriel na residência? No dia?

José Luiz
:
A
ntes sim. No dia a gente chegou a ver ele entrar, mas não vimos ele sair.

Defesa
:
V
ocês chegaram a ver o Gabriel andando com o Rafael? se associando para praticar o tráfico de entorpecente?

José Luiz
:
N
ão me recordo, mas com outras pessoas sim. Com a Ana e com o Bruno sim. Com o menor não, nunca vi eles andando junto, mas que o Rafael estava na residência ele estava.

[
...
]
(Depoimento prestado
em juízo
pelo policial civil José Luiz Franco dos
Santos
,
relatório
de mídias
visto no
ID
145386973
).

A
s policiais
civis

Carla Antunes

Oliveira do Nascimento Lopes

e Solange de Souza relataram acerca

da expedição do mandado de busca e apreensão do adolescente Rafael
Araújo da Silva, vulgo “
t
errorista
”
;

bem como
da sua estad a n a referid a

casa
, destacando
, ademais,

os procedimentos que culminaram na identificação do apelante e na apreensão do entorpecente
no aludido imóvel
.

Confiram-se, a propósito, estes
trechos dos
depoimentos das referidas testemunhas:

(...)
Carla Antunes
:
S
im, estávamos atrás do Rafael que tinha saído a apreensão dele e tivemos uma informação de que ele estaria em uma casa rosa. Passamos a monitorar a casa, logo depois o Rafael saiu e seguimos até um local para fazer a abordagem. Encontramos droga com ele e resolvemos entrar na casa. Na residência havia mais droga uma balança, encontramos a identidade do Gabriel, vulgo morcego, em um dos quartos, junto com dinheiro.

Promotor
:
V
ocê se recorda quem mais estava na casa?

Carla Antunes
:
T
ava
o Alan e o Bruno!

Promotor
:
T
em notícias de que esses dois traficavam?

Carla Antunes
:
O
Alan eu tinha conhecimento, o Bruno eu não conhecia não.

Promotor
:
S
oube alguma coisa que o Gabriel teria fugido no momento da abordagem?

Carla Antunes:

S
im, salvo engano, até porque os documentos dele ficaram todos lá, estava cheio de usuário na residência, ele não iria deixar.

Defesa
:
N
esse dia da operação, que foram buscar o menor Rafael, vocês chegaram a ver o Gabriel?

Carla Antunes
: Eu estava na equipe de motorista, eu não observei, mas salvo engano a minha colega viu.

Defesa
:
T
inha informações de que o Gabriel estaria realizando o tráfico de entorpecentes na cidade?

Carla Antunes
:
E
u sabia do morcego, quando a gente recebe informação geralmente chega por apelido. Morcego sim, a gente tinha informação.

Defesa
:
V
ocês chegaram a ver em outras ocasiões o Gabriel estava em companhia do Rafael?

Carla Antunes
:
E
u não

Defesa
:
S
abe dizer quem residia na casa?

Carla Antunes
:
A
li era uma boca, mas tínhamos informações de que ele morava lá, o Gabriel e o Alan
.

Defesa
:

A
acusação contra o Gabriel é corrupção de menor, associação e tráfico, estávamos falando sobre a associação e o tráfico, na associação
tinha outros elementos, o
alan
e o bruno, além do Rafael, sabe me descrever a participação de cada um nesse comércio?

Carla Antunes
:
A
li era uma boco que ia mais traficante,
aqueles traficante
correria da região, não ia só usuário, eles pegam lá, lá morava o morcego, o Alan e o Bruno.

Defesa
:
E
les eram organizados nesse sentido?

Carla Antunes
:
E
le foi preso depois com mandado de prisão junto com o “cuiabano”, com o cuiabano, na análise de celular, eles tinham conversas que sugeriam o tráfico de drogas também.

Defesa
:
M
as e nesse dia?

Carla Antunes
: Nesse dia aí, não me lembro, mas eles estavam juntos vendendo.

(...)

(Depoimento
judicial
prestado pela policial
civil
Carla Antunes

Oliveira do Nascimento Lopes
,
relatório de
mídias
visto
no
ID
145386973
).

(...)
Promotor
:
V
ocê se recorda?

Solange de Souza
:
N
a data havia um mandado de internação do menor Rafael, nós estávamos em vigilância no carro descaracterizado, próximo à casa rosa. Nós vimos o Gabriel entrar na casa, e o Rafael saiu. Aí a gente seguiu o Rafael, abordamos ele na rua e viemos com ele pra casa, ele estava com droga na mão, crack. Viemos pra casa pra ver se tinha mais droga, e encontramos mais droga na casa. Só que quando nós entramos, o vizinho ainda gritou que “o cara fugiu por aqui” e quando entramos dentro do quarto onde ele estava. Encontramos só uma carteira com dinheiro

Promotor
: na carteira tinha documento de identificação?

Solange de Souza
:
S
im, documentos e dinheiro. A gente
correu
mas não alcançou mais ele

Promotor
:
Q
uem mais que estava lá na casa?

Solange de Souza
:
O
Bruno e o Alan, vulgo Ceará

Defesa
:
N
esse dia que vocês estavam de campana, viram o Gabriel chegar na casa?

Solange de Souza
:
S
im, a gente
viu ele
entrar na casa

Defesa
: já viram em outra ocasião?

Solange de Souza
:
N
ão, só naquele dia. Eu só
presenciei ele
entrando naquele dia
.

Defesa
:
V
ocê chegou a ver ele com entorpecente?

Solange de Souza
:
N
ão
.

Defesa
: vocês chegaram a ver o Gabriel e o Rafael andando juntos?

Solange de Souza
:
N
ão, eu só vi o Gabriel nesse dia lá.

Defesa
:
E
em outras situações?

Solange de Souza
:
E
m outras situações não, eu mesma não vi

Defesa
: sabe me dizer quem residia nessa residência?

Solange de Souza
: Olha, no dia a gente perguntou para o Rafael. Ele apontou os quartos, o bruno ficava na sala, outro quarto era ele e outro quarto era do Gabriel
(...)

(Depoimento
judicial
prestado pela policial
civil
Solange de
Souza
,

relatório
de mídias
visto no
ID
145386973
).

Diante disso, c
onquanto
o apelante
não tenha sido
preso em flagrante delito no dia da operação,
a traficância ficou comprovada pelas palavras dos policiais civis que
realizaram a
apreensão do entorpecente
a prenderam em flagrante os
coinvestigados
após
o
monitoramento do local
, motivo pelo qual
a negativa de autoria
do recorrente
está isolada
das demais provas produzidas
nestes autos
.

É p
onto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is civis,
em incriminar
em
injustificadamente o
apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por conseguinte
, não remanesce dúvida que o
apelante pratic
ou
o crime de tráfico de drogas, até
porque

sua
negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções feitas em juízo pelo
s
policia
is

civis
acima citado
s
, não existindo, por outro lado, um único dado probatório indicando que este
s
quisesse
m
incriminar falsamente
aquel
e
.

Logo, em decorrência das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas em ambas as fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios produzidos na instrução deste processo
,
o reconhecimento da prática d
o tráfico de drogas imputado ao
apelante, é medida que impõe.

Por
consequência
, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal, não se podendo falar, destarte, em aplicação do
princípio
constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em relação à incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei Antidrogas, restou incontroverso nestes autos, que a conduta do apelante contava com a participação do adolescente
Rafael
Araújo da Silva, vulgo “
t
errorista
”
, envolvendo o então inimputável na prática do comércio malsão, conforme se constata dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais
civis
condutores do flagrante.

Desse modo, considerando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, o núcleo verbal
envolver
impõe a majoração da pena quando incluir o menor no cenário das drogas, a qualquer pretexto.
Aliás, e
sta Corte de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE –
ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “
Skunk
” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, AP no 183293/2015)
.
(...)
(TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).
(TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

Resta evidente, portanto, que, no caso em comento, é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista art. 40, VI da Lei Antidrogas, tendo em vista que foi comprovada a menoridade de
Rafael
Araújo da Silva
e o seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas, devendo

ser mantido o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da aludida majorante.

Entretanto,
no
que diz respeito
a
o pedido de
absolvição
do apelante
pelo delito de associação para o tráfico, razão
lhe
assiste
,

uma vez
que para a configuração do referido
tipo penal
não basta apenas que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, porque é indispensável
:
a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

Sendo assim, a despeito de existirem indícios do vínculo associativo existente entre o apelante
e os demais investigados
, a revelação apenas desse elemento não serve para comprovar de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei Antidrogas.

Aqui
n
ão se trata de desmerecer as declarações prestadas em juízo pelo
s
policia
is

civis
acima nominado
s
em razão de uma simples negat
iva de autoria apresentada pelo
apelante, mas, sim, da inviabilidade de se inferir, dos depoimentos colhidos n
esta
instrução processual, elementos de convicção seguros acerca da associação permanente e estável entre o recorrente
e
os demais investigados

para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Além do mais,
não obstante

Alan da Conceição e Bruno Ferreira Queiroz tenham sido condenados pela prática
do crime de
associação para o tráfico nos autos
do processo
n
.

0002386-47.2018.811.0080
,
não há, nestes autos
,

elementos colhidos sob o crivo do contraditório que
evidencie
m

as circunstâncias em que se dava a associação; não havendo, tampouco, qualquer descrição do tempo em que as atividades ilícitas supostamente praticadas
pelo apelante
em associação foram iniciadas ou de que modo a
associação
era estruturada (como eram divididas as tarefas, os lucros, as responsabilidades etc...), inexistido, portanto, qualqu
er prova dessa atividade malsã.

Daí por que
o fato de
os
coinvestigados
Alan da Conceição e Bruno Ferreira Queiroz

terem sido
, anteriormente, condenados pelo referido delito
,

não têm o condão de embasar a
imputação
ao apelante da

conduta
descrit
a
no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Ainda nessa trilha deve ser asserido que
o crime de
associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, uma vez que, para sua configuração, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não
bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela relação estável e permanente entre os criminosos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas. 3. Neste caso, porém, não houve demonstração do liame associativo entre o agravado e o grupo criminoso. Também não foram apontados outros membros que integram o grupo criminoso com os quais o agravado mantivesse contato ou fosse vinculado. Como se pode observar, a atribuição da prática de crime de associação para o tráfico de drogas não está demonstrada com a certeza exigida para sustentar a decisão condenatória, o que torna flagrantemente ilegal a condenação quanto a esse delito, pela ausência de elementar subjetiva do crime.
4.
(...)

(STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020).
Destacamos

Por sua vez, enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO
PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - ARESTOS DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPERATIVA
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ - PENAS READEQUADAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEGUNDO APELANTE - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RETRATIVAS DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - PREMISSAS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE. (...).
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal no 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)
(...)
(TJMT N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

Dessa forma, impõe-se reconhecer que, embora haja indícios de que o apelante possa ter pratica
do a traficância em associação
, as provas colhidas durante a instrução criminal
destes autos
não têm a consistência suficiente para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática desse delito, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática a
ssociativa
, como sói ser na espécie, deve o julgador decidir em favor do agente, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, sobre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Destarte, frisando que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório, em face da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, justifica-se, plenamente, a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, para que o
apelante
seja
absolvido
d
a prática do delito de associação para o tráfico.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena aplicada a
Gabriel Rodrigues Santos
, da seguinte forma:

Do crime de tráfico de drogas

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 e 68 do Código Penal,

considerando
a valoração negativa da circunstância judicial
prevista no art. 42 da Lei n
.

Lei n. 11.343/2006,
mantenho a pena-base fixada pelo sentenciante
em
6 (seis) anos de reclusão e
600 (seiscentos) dias-multa

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a ser
em
consideradas, resultando a pena intermediária de
6 (seis) anos de reclusão e
600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causa de diminuição e
diante da manutenção d
a causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006,
no patamar
de 1/6 (um sexto), estabeleço a
pena
em
7
(
sete
) anos

de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa, tornando-a definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

C
om fulcro no art. 33, § 3
o, do Código Penal, mantenho o

cumprimento da pena
privativa de liberdade
no regime inicial fechado,
haja vista a existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
ao apelante
,
devendo ser registrada a impossibilidade de substituição da pena
corpórea
por restritiva
s
de direitos,
em razão do não preenchimento
, por parte dele,
dos requisitos legais.

Posto isso,
em
parcial sintonia com o parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gabriel Rodrigues Santos
,

para absolvê-lo do crime de
associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006), remanescendo a pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e

700
(
setecentos
) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trinta avos) do
salário
mínimo
vigente à época do
s
fato
s
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023